Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. DANO MORAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”
2. A parte requerida suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, ao fundamento de que se mostra necessária a realização de perícia técnica com a finalidade de se aferir a pertinência do material solicitado pelo médico assistente. Nesse ponto, sem razão a recorrente, uma vez que não se insurgiu quanto à enfermidade diagnosticada pelo médico assistente. Além do mais, a atividade empresarial explorada pela ora recorrente permite que se indique com precisão todo o material necessário para realização do procedimento médico, pois dentro da sua área de conhecimento, qual seja, prestação de serviços de saúde suplementar. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA.
3. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4. A parte autora pretende a condenação da ré na obrigação de custear a realização de procedimento médico com o fornecimento de material especificado na petição inicial, além de reparação moral. A sentença, por sua vez, julgou procedentes os pedidos para determinar à ré que custeie os procedimentos negados ao autor, bem como pague à parte autora R$ 2.000,00 a título da danos morais, com fundamento na adequação do caso concreto ao entendimento consolidado sobre o tema no Superior Tribunal de Justiça (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP), na medida em que a recorrente não comprovou a existência de tratamento alternativo ao pretendido, que, por sua vez, afirma não constar do rol da ANS (não basta a recusa do atendimento, mas também é exigida a indicação de opção disponível para o tratamento em alternativa ao prescrito pelo médico assistente).
5. Em suas razões recursais o réu reapresenta sua tese defensiva, no sentido de que sua negativa se baseou no fato de que o procedimento não consta do rol e o material pretendido não é pertinente com o procedimento, ignorando completamente as razões de decidir da magistrada. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, no que se refere à pretensão de obrigação da requerida a custear o procedimento médico em questão. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, nesta parte.

6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica.
7. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 2.000,00 se mostrou até módico às circunstâncias do caso, porquanto negada prestações dos serviços de saúde suplementar em momento de necessidade, decorrente do diagnóstico de síndrome cardíaca denominada "Wolff-Parkinson-White".
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, pois, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.